Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017267-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZIENE BORGES - CPF: 014.553.661-02 (APELADO), CLAUDINEIA DIAS DA SILVA - CPF: 315.198.488-62 (APELANTE), EVA ALVES DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 694.082.031-00 (ASSISTENTE), EDVALDO IZIDRO - CPF: 055.415.444-75 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), ROSELY DA SILVA COSTA - CPF: 968.946.871-53 (ASSISTENTE), SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 927.661.371-49 (ASSISTENTE), BENEDITA APARECIDA SANTANA BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEIA DIAS DA SILVA
, representada pela Defensoria pública do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse no
1017267-27.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
Elziene
Borges,
julgou improcedente o pedido que recai sobre
imóvel urbano localizado na Rua Nove, no 01, Quadra 40, Bairro Centro América, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Em síntese, aduz que desde a aquisição d
o imóvel
por meio de contrato de compra e venda firmado com a Sra. Benedita
, tenta tomar
a
posse do bem, mas é impedida pela apelada e seu filho.

Afirma que restou comprovado que era a Sra. Benedita a possuidora anterior do imóvel, o que se
visualiza p
elos cadastros de pessoas do bairro,
da
Cohab, autorização da escritura, protocolo do INTERMAT, todos em nome da Sra. Benedita.

Ressalta que a venda da posse em favor da apelante encontra-se devidamente comprovado por toda cadeia
inerente ao imóvel
.

Argumenta que a apelada, por sua vez, não comprova a regularidade da posse alegada,
porque a fatura da água é do ano de 2021 e a fatura de energia elétrica, de 2018, tampouco o título
definitivo
juntado
é capaz
de comprovar a posse, porquanto diz respeito apenas a propriedade e não posse
(artigo 561 do CPC).

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação.

Nas contrarrazões, a apelada
Elziene
Borges,
também representada pela Defensoria Pública do Estado
, justifica o acerto da sentença recorrida. Pede o desprovimento do recurso (id 216253321).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por

Claudineia
Dias da Silva,
contra

Elziene
Borges,
que recai sobre o

imóvel
situado na quadra 40, Lote 01, com área de 270,30m2 (antigo loteamento Tancredo Neves – parte II), Cuiabá-MT.

Na versão da autora, consta que teria
adquirido o lote em 2015, por meio
de contrato
particular de compra e venda firmado com Benedita Aparecida S. Borges,
mas que ao tentar tomar posse, encontra resistência injustificada da apelada requerida.

Por sua vez,
a
r
equerida
,

Elziene
Borges
,
aduz que
exerce a posse de forma inin
terrupta
está na posse do imóvel há quinze anos de forma
ininterrupta além de ter recebido título definitivo de propriedade do Instituto de Terras de Mato Grosso em 17
-
10
-
2002
.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória em favor da autora apelante.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos, porque é incontroverso que
a autora apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel
, tampouco restou comprovado o esbulho praticado pela requerida.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Com efeito,
é incontroverso que a
autora apelante
, muito embora assegure ter a posse da casa desde a
celebração do contrato de compra e venda firmado em 29/10/2015 com a Sra. Benedita Aparecida S. Borges (id. 55602297),
efetivamente,

nunca exerceu a posse, o que foi corroborado
, inclusive,
em seu
depoimento
, justamente porque
as tentativas em adentrar ao imóvel
foram frustradas, porque a apelada impedia
.

Com efeito, o
s documentos juntados pela autora, na tentativa de corroborar o exercício de posse
-,
todos em nome da Sra. Benedita Aparecida Santana Borges
-
,

não se revelam suficientes para comprovar o exercício de posse, seja por Benedita, como pela apelante
.

É que
com de acordo
com
o conjunto de
provas, em especial

a oitiva das testemunhas
, a rigor, a Sra. Benedita não exerceu a posse da área, logo, não tem como transmiti-la em favor da apelante
.

Com efeito, do depoimento do Sr.
Demilson
da Cruz Borges restou claro que
o
irmão da Sra. Benedita (Luiz Mauro Santana) vendeu o lote ao irmão da autora
, Sr. Kenedy,
há aproximadamente 10 (dez) anos
,
dando conta que
o irmão da autora
(Sr. Kenedy)
morou muito pouco tempo no lote e desocupou há uns 07 (sete) anos em razão do local ter sido considerad
o
área de risco,
ocasião em que o lote ficou vazio e Kenedy não retornou ao local, porque o município o
indenizou com uma casa no
Bairro Jonas Pinheiro
.

Conclui-se, portanto, que a Sra. Benedita, no decorrer do processo de levantamento e registro do loteamento Tancredo Neves II, posteriormente renomeado para Centro América pela antiga COHAB, inscreveu o lote 1 parte 2 em seu nome com o propósito de adquiri-lo para seu irmão, Luiz Mauro por não possuir a documentação necessária naquele momento.

Já
a sra. Benedita
estava, de fato, tentando obter outro lote com seu cônjuge no mesmo loteamento onde vivem atualmente. Testemunhos adicionais esclareceram que, no momento do registro e início da posse, o Sr. Luiz Mauro não assumiu imediatamente a posse do terreno, passando a residir mais tarde em uma fração menor do lote 1 (parte 2). A maior parte do lote (parte 2) estava sob a posse da parte apelada, que cuidava da manutenção do local, expandindo o quintal, pavimentando e aumentando a área construída e o muro, sem enfrentar oposição da Sra. Benedita, do Sr. Luiz Mauro ou mesmo do Sr. Kenedy.

A Sra. Benedita, ouvida como informante,

corroborou todo o acontecido
, deixando claro que
sabe ler e escrever muito pouco, que nunca

firmou qualquer negócio com a Sra.
Claudineia
, aqui apelante
e que na época dos fatos só queria ajudar seu irmão
.

O depoimento do
Sr. Edvaldo Izidoro,
deu conta que
toda vez que
a autora, depois de ter adquirido o lote, nunca
exerceu a
posse do bem, porque a
era “impedida de fazer, alguém a barrava”.

Da mesma for
ma
, o depoimento da
Sra. Eva Alves de Pinho Oliveira
quando
foi
questionada s
e tinha conhecimento se
Claudineia
havido construído
muro ou limpeza, afirmou que não, porque sempre que ela ia fazer esse tipo de serviço, a vizinha não deixava.

A por uma pá de cal sobre a questão
, as provas documentais produzidas
pela requerida dão conta que
Elziene
Borges
comprov
am mesmo o
exercício de posse sobre
a parte 2 do
lote 01
, extrato de energia elétrica, fotografias
etc
,
e quanto
à
parte 01
do mesmo lote
,
a apelada
recebeu do INTERMAT
, o
título
definitivo
.

De fato, se a autora apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).
(grifei)

Assim entendido, não tendo a
autora apelante provado a existência de posse anterior
, certo é que
até mesmo
eventual relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

Como frisado, cabia à autora trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o acolhimento do apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024